Tribunal: TJBA
Processo: 8002416-38.2018.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002416-38.2018.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: RUBEM DANTAS DE MACEDO

Advogado(s)
:
JOSE IVAN CARDOSO BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO INDEPENDENTEMENTE DA GESTÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Monte Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por ex-servidor comissionado, reconhecendo o direito ao recebimento proporcional do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, referentes ao período efetivamente trabalhado. O Apelante alega, em síntese, a inexistência de responsabilidade da gestão atual por débitos de administrações anteriores, a ausência de previsão legal municipal para o pagamento das verbas pleiteadas, a falta de prova da prestação do serviço e a má distribuição do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão faz jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço, mesmo sem previsão na legislação municipal, bem como se o Município pode ser responsabilizado pelo pagamento de tais verbas, independentemente da gestão administrativa que estivesse no exercício do poder à época da contratação.

III. Razões de decidir

3.
A personalidade jurídica do Município é una e contínua, sendo irrelevante a alternância de gestores quanto à responsabilização pelas obrigações válidas assumidas pela Administração Pública. Aplica-se à espécie o princípio da continuidade administrativa.

4. A precariedade do vínculo decorrente do cargo comissionado não afasta o direito às verbas constitucionais previstas no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que assegura aos servidores públicos os direitos do art. 7º da CF, entre eles o décimo terceiro salário e as férias com o adicional de um terço.

5. A ausência de legislação infraconstitucional local não suprime os direitos garantidos pela Constituição Federal.

6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito do servidor comissionado ao recebimento de tais verbas, quando demonstrado o efetivo exercício do cargo.

7. O Apelado comprovou o vínculo e o exercício da função com documentos hábeis, como decretos de nomeação e exoneração e contracheques, enquanto o Município Apelante não produziu qualquer prova do adimplemento das verbas pleiteadas, descumprindo o ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. Dificuldades financeiras e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam a obrigação de pagar verbas de natureza alimentar, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

"1.
O servidor ocupante exclusivamente de cargo comissionado tem direito ao recebimento proporcional do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de um terço, com fundamento no art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

2. O Município responde pelas obrigações válidas assumidas durante gestões anteriores, sendo irrelevante a alternância dos ocupantes do cargo de chefe do Executivo Municipal.

3. É ônus do ente público provar o pagamento das verbas devidas ao servidor, não sendo suficiente a simples negativa de responsabilidade”.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº

8002416-38.2018.8.05.0168
, de Monte Santo, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
e Apelado
RUBEM DANTAS DE MACEDO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA